Tribunal: TJDFT
Processo: 0707579-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707579-80.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DIEGO DUARTE DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR REJEITADA. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INAPLICABILIDADE. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1o, da Lei no 10.826/03). II. Questões em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) preliminar quanto a legalidade da busca e apreensão domiciliar realizada sem mandado judicial; (ii) a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada na prova obtida; (iii) a comprovação da autoria e materialidade dos delitos imputados ao réu; III. Razões de decidir 3. A inviolabilidade do domicílio não é absoluta, podendo ser mitigada diante da ocorrência de flagrante delito, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal. No caso, os policiais agiram com base em denúncia sobre ameaças relacionadas ao tráfico de drogas, obtendo a anuência do réu e de sua esposa para adentrar no imóvel. 4. A apreensão de substâncias ilícitas e de arma de fogo com numeração suprimida, aliada às declarações dos agentes estatais, corrobora a materialidade e a autoria delitivas, afastando a hipótese de nulidade probatória e a inaplicabilidade da Teoria da Árvore Envenenada. IV. Dispositivo 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega ofensa aos artigos 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal e 157 do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar, ao argumento de que inexistiriam fundadas razões para a ação policial, porquanto ausente, in casu, situação de flagrante ou autorização para o ingresso dos policiais na residência, razão pela qual pugna pela absolvição. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 157 do Código de Processo Penal, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Conforme se extrai dos depoimentos dos policiais militares, a abordagem se iniciou a partir de uma denúncia feita por um indivíduo que alegava que seu filho estava sendo ameaçado de morte por um traficante pertencente a uma facção criminosa. Diante dessa informação, os policiais realizaram diligências e identificaram o suspeito, momento em que este confirmou conhecer a suposta vítima e admitiu a posse de drogas em sua residência. Ademais, tanto o réu quanto sua esposa autorizaram expressamente a entrada dos agentes no domicílio, circunstância que afasta qualquer alegação de violação ao princípio da inviolabilidade do lar. Importa destacar que o ingresso na residência se deu com a anuência expressa dos moradores, circunstância que, por si só, legitima a diligência policial. Ademais, o conjunto probatório demonstra a existência de fundadas razões para a realização da busca, considerando o contexto de flagrante delito e a natureza permanente do crime de tráfico de drogas (ID 70741111 - Pág. 4). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024